Tribunal: TCU
Processo: 006.255/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3863/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se revelam desnecessárias providências deste Tribunal de Contas da União, ante a cessação de pagamentos de gratificações a servidores públicos temporários por parte da Prefeitura Municipal de Aparecida - PB, objeto da ação de controle do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba; e considerando as medidas já adotadas pelas demais partes processuais, e de forma a evitar duplicidade de esforços de instituições públicas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, III, 235, 237, IV, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em conhecer desta representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e arquivá-la , com envio de cópias desta deliberação e da instrução que a fundamenta à Prefeitura Municipal de Aparecida - PB e ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.255/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Aparecida - PB. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde - SecexSaude. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.